Tribunal: TJDFT
Processo: 0736304-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ORDEM PREFERENCIAL.
1. Nos termos do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, é possível a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária, obedecida a ordem preferencial
2. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende ser possível a penhora dos direitos aquisitivos de bem imóvel decorrentes de contratos de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia, mormente o fato de possuírem expressão econômica.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.